Tribunal: CARF
Processo: 13896.901973/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901973/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1102-000.331 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à unidade de origem - vencido o Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque, que votou por dar parcial provimento ao recurso para determinar o
retorno do processo àquela unidade com o fim de que fosse proferido despacho decisório
complementar. Em primeira rodada de votação, decidiu-se, por maioria de votos, pelo
conhecimento integral do recurso voluntário – vencidos os Conselheiros Fenelon Moscoso de
Almeida (Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que conheciam apenas da preliminar de
nulidade suscitada, a qual foi rejeitada por unanimidade de votos. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento integral do recurso, o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Schneider Fossati - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901973/2013-03
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 09-73.652 - 7a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 30 de janeiro de 2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo a crédito demonstrado na Dcomp no 34214.80642.240309.1.7.02-
6929, declarado como decorrente de saldo negativo de IRPJ, exercício 2009.
Em 06/06/2013, por meio do Despacho Decisório eletrônico, a autoridade tributária
homologa parcialmente as compensações declaradas, sob a seguinte fundamentação:
No documento de Análise do Crédito, podemos verificar que as parcelas parcialmente
confirmadas das retenções informadas deveram-se ao fato de as receitas a elas
correspondentes terem sido oferecidas parcialmente à tributação.
Em 18/06/2013, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
16/07/2013, protocola manifestação de inconformidade, fls. 02/04/06/08, para pleitear a
revisão do despacho decisório, informando que as retenções sofridas, bem como o
pagamento de IRPJ do período de janeiro de 2008, compõem seu saldo negativo de
IRPJ para o ano calendário 2008.
Ao final, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e reconhecendo o Pedido de
Restituição do valor pago indevidamente.
Cientificada da decisão em 23/11/2011, conforme registro de fl. 25, a interessada, em
22/12/2011, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade solicitando o
cancelamento dos PER/DCOMP de números: 35487.59357.260907.1.7.02-2751,
07501.00242.260907.1.3.02-9033 e 34356.38579.260907.1.3.02-8179.
É o relatório.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Em sessão de 30 de janeiro de 2020, a 7a Turma da DRJ/JFA, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 163/182, a fim de que
seja anulado o r. despacho decisório, reconhecendo-se, dessa forma, a homologação tácita do
pedido de compensação, ou, subsidiariamente, determine-se a reforma do v. acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 06/08/2020 (fl. 160), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 163/182), em 08/09/2020 (fl. 161), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Trata-se, inclusive, do pedido principal do ora recorrente, seja dado integral
provimento ao presente recurso, para que seja anulado o r. despacho decisório, reconhecendo-se,
dessa forma, a homologação tácita do pedido de compensação.
Compulsando os autos, a Manifestação de Inconformidade (fls. 2/8) tem o papel
de delimitar as matérias tratadas na formação do contencioso, únicas passíveis de devolução ao
conhecimento deste Colegiado.
A petição de inconformidade, após qualificação e breve descrição de fatos sobre o
objeto do pedido, passa a discorrer sobre o direito vindicado, alegando que o artigo 165, do CTN
lhe daria o direito a pedir a restituição; e que o inciso III, do artigo 151, do CTN, prevê que
suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos; por fim, requer que
seja cancelado o débito fiscal reclamado e reconhecido o Pedido de Restituição do valor alegado
pago indevidamente.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Não houve prequestionamento algum sobre a nulidade do despacho decisório,
portanto, inova a Recorrente, arguindo vícios que levariam a nulidade do ato administrativo
decisório, matéria preclusa, pois, sem prequestionamento prévio explícito na manifestação de
inconformidade, no sentido da questão trazida com o recurso voluntário ter sido debatida e sobre
ela o colegiado recorrido ter emitido expresso juízo.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235/72, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. (...)
Art.16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima transcritos, a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação/
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de forma que
são os argumentos submetidos à primeira instância que determinam os limites do litígio, não se
devendo conhecer de inovação recursal.
A competência do CARF (art. 25, do Decreto no 70.235/72) só lhe permite julgar
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial, não possuindo atribuição de apreciar matéria não impugnada ou não recorrida.
Nesse sentido, o decidido nos Acórdãos no 3401-003.503 ao 3401-003.514, de
25/04/2017, de relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl, por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, em ementa, que ora se
transcreve, na parte pertinente:
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO.
Constatada a ausência de questionamento em impugnação, in casu, a modificação de
critério jurídico do lançamento, considera-se incontroversa a matéria, a teor do art. 17
do Decreto no 70.235/72, não sendo admissível a renovação da altercação em sede
recurso voluntário, por verificação da preclusão consumativa.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Assim, não são passíveis de conhecimento inovações recursais, trazidas
tardiamente no recurso voluntário, passando-se a analisar somente as matérias do recurso que
estejam contidas na lide delimitada pela manifestação de inconformidade.
Ainda assim, sobre a questão da nulidade do Despacho Decisório, vale consignar
que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são tratadas de forma
específica no art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. [...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. [...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
No caso de decisões administrativas fiscais federais, só há nulidade se for
proferida por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59, II), não
importando em nulidade, as irregularidades, incorreções e omissões sanáveis (art. 60), inclusive,
quando possível, aplicando-se o §3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/72, decidindo o mérito a
favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade.
Em equilíbrio com o princípio pas de nullité sans grief - não há nulidade sem
prejuízo - , a nulidade por cerceamento ao direito de defesa exige a comprovação por parte do
sujeito passivo do efetivo prejuízo ao exercício desse direito, o que não ocorreu no presente caso.
Nenhum dos pressupostos acima encontra-se presente, uma vez que não ficou
evidenciada a preterição do direito de defesa, tendo em vista que o despacho decisório que se
pretende ver nulo, motivou de forma concreta a razão do não reconhecimento integral do crédito,
não ficando caracterizado qualquer prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, em relação aos
fatos que lhe foram imputados, de ter oferecido á tributação parcialmente a receita
correspondente as retenções de duas fontes pagadoras específicas, sobre os quais demonstra
pleno conhecimento e apresenta defesa robusta, arguindo nulidades nas questões preliminares,
além de questionar detalhadamente o mérito, in verbis:

Portanto, não acolho a preliminar suscitada.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
34214.80642.240309.1.7.02-6929, em razão do não reconhecimento integral do direito ao crédito
de Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008/exercício-financeiro 2009, nela demonstrado.
A Recorrente traz em suas razões de defesa, longo arrazoado sobre o dever de
homologação da compensação, diante da existência de saldo negativo de IRPJ, buscando
somente agora, em sede recursal, demonstrar que as receitas que deram origem ao IRRF foram
oferecidas à tributação, apresentando defesa de mérito direta quanto a Justificativa apresentada
no Despacho Decisório:

Argui a recorrente que supõe que o despacho decisório de homologação parcial,
assim o fez sob a justificava de que as receitas correspondentes não teriam sido integralmente
oferecidas à tributação, sem sequer demonstrar, como apontado no tópico anterior, quais seriam
essas receitas, de onde foram aferidas, etc, o que, por si só já denotaria a nulidade do
procedimento, retomando a discussão preclusa sobre a nulidade do Despacho Decisório, já
decidida quando da análise do tópico anterior apontado.
Segue a argumentação, buscando demonstrar que as receitas que deram origem ao
IRRF foram oferecidas à tributação, matéria também preclusa, pois, sem prequestionamento
prévio na manifestação de inconformidade, como bem consignado na decisão recorrida:
“Em suma, a controvérsia entre o originalmente pleiteado pela interessada e o
efetivamente reconhecido pela RFB reside no fato de não ter havido a confirmação de
algumas retenções sofridas porque suas receitas correspondentes foram oferecidas
à tributação. Sobre esse fato a interessada não apresentou contestação que pudesse
afastar essa negativa de modo que não há como reconhecermos a totalidade do crédito
pleiteado. (grifei/sublinhei)
Assim, adotando as mesmas razões de decidir firmadas na análise da preliminar
de nulidade, nos termos dos arts. 14 a 17 e 25 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação/manifestação de
inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de forma que são os
argumentos submetidos à primeira instância que determinam os limites do litígio, não se
devendo conhecer de inovação recursal.
Portanto, voto por não conhecer das inovações recursais trazidas no recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Vencido em primeira rodada de votação, decidiu-se pelo conhecimento integral do
recurso voluntário, portanto, passo às razões que resolveram pela conversão do presente
julgamento em diligência para a unidade de origem.
Tanto no Despacho Decisório, quanto no Acórdão recorrido, parcela do crédito da
recorrente não foi reconhecido em face de glosa relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte
[5273 - IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74, Lei No 8981 DE 20/01/1995)] pelo fato de
as receitas correspondentes a esse IRRF não terem sido oferecidas integralmente à tributação.
Infere-se da Justificativa apresentada no Despacho Decisório que foram glosadas
as retenções realizadas pelo Banco Itaú BBA S/A (17.298.092/0001-30): R$ 191.634,72 e pelo
Banco Safra (58.160.789/0001-28): R$ 8.903,33.
A Recorrente argui que, diferentemente do que alega a Autoridade Fiscal, as
receitas que originaram os IRRF glosados foram contabilizadas e devidamente oferecidas à
tributação, como passará a demonstrar.
Inicialmente, registra a Recorrente que as retenções totais realizadas pelo Banco
Itaú BBA S/A, no valor de R$ 216.195,13, e pelo Banco Safra, no valor de R$ 577.187,64,
estariam devidamente amparadas, respectivamente, no relatório de fontes pagadoras (fls. 81/82)
e no informe de rendimentos (fl. 114), sendo, portanto, inquestionável as retenções sofridas.
Para a comprovação do oferecimento das receitas correspondentes a essas
retenções à tributação, a Recorrente anexa documentos e alega no presente recurso que os
rendimentos foram contabilizados nas contas 5201011001 (DOC_COMPROBATORIOS001) e
510101109 (DOC_COMPROBATORIOS002), o que seria possível se verificar nos Razões
contábeis, cujos numerários teriam composto os valores informados nas linhas 22 e 34 da Ficha
06A da DIPJ (Demonstração de Resultado) (DOC_COMPROBATORIOS006), passando a
buscar demonstrar a composição das referidas linhas, fazendo referência às contas contábeis do
balancete analítico (DOC_COMPROBATORIOS005) que as compõem e fazendo o vínculo com
o valor total nessas linhas na DIPJ (DOC_COMPROBATORIOS006), conforme planilhas que
demonstrariam que as receitas que deram origem ao IRRF teriam sido oferecidas à tributação.
No entanto, a simples apresentação de planilhas elaboradas unilateralmente pela
Recorrente gerou dúvidas no Colegiado quanto à efetiva comprovação das alegações. Para tanto,
havendo a necessidade de cotejamento dessas planilhas com a escrituração contábil e fiscal da
Recorrente, no sentido de se verificar a correção delas e o cumprimento do que determina a
Súmula CARF no 80, quanto a comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.

Conclusão

Em face do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, para que a unidade competente da Receita Federal do Brasil proceda à verificação
relativa ao oferecimento à tributação das receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do
IRRF que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2008, assim como quanto à
utilização do imposto retido.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Concluído os trabalhos, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização da diligência: Relatório Conclusivo, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, nos termos do parágrafo único, do art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati
O processo tributário administrativo federal prevê uma série de regras
instrumentais, as quais servem para balizar a boa condução do processo, de forma lógica e
racional. É assim que, por exemplo, na primeira oportunidade que o contribuinte possui para se
defender – na impugnação ou na manifestação de inconformidade – ele já deve apresentar todos
os documentos, sobre os quais ele fundamenta suas alegações, sob pena de, como regra, precluir
seu direito de fazê-lo posteriormente.
No entanto, mesmo diante de claras regras existentes, válidas e eficazes, o
operador do Direito deve contextualizar sua aplicação, com base nos princípios jurídicos que
lhes são subjacentes e nas peculiaridades do caso concreto, a partir do conjunto fático-probatório
posto nos autos, mesmo que parte dele venha a ser apresentado em momento posterior à
impugnação.
Nunca se olvide que todo o direito processual, incluindo o processual tributário
administrativo, é orientado pela instrumentalidade. Na prática, portanto, as regras processuais
devem servir de instrumento voltado para a melhor aplicação possível do direito material, para o
qual elas foram elaboradas. E aqui reside precisamente o ponto central do que se pretende ora
recordar: o processo é um meio e não um fim em si mesmo. E suas regras não encerram uma
finalidade em si mesmas, senão a de servirem como meio para a realização de outras.
Essa recordação ganha ainda maior relevo, quando contextualizada no âmbito do
processo administrativo tributário, no qual se busca a constituição definitiva do crédito tributário
ou, no caso dos processos de crédito, a homologação dos créditos e da declaração de
compensação apresentados pelo contribuinte. Entendo que aqui, com maior razão, a regra da
preclusão consumativa deve ser aplicada com maior parcimônia ainda, quando estamos diante de
processos de crédito, nos quais o rito procedimental (e processual) é mais abreviado, e as
decisões e as respectivas fundamentações são mais simplificadas ou até mesmo automatizadas.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1102-000.331 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901973/2013-03

Além disso, a busca pela verdade material não só é um dever inerente à própria
busca pela justiça material, como é traduzida, no nosso ordenamento processual administrativo
tributário, como um princípio jurídico. Nessa envergadura, ela deve orientar o operador do
Direito na aplicação proporcional das regras processuais, mesmo que isso implique, em certos
casos, o afastamento da aplicação da regra no caso concreto. Se isso ocorrer, a regra não será
declarada inválida, mas apenas será afastada sua aplicação. São consequências jurídicas distintas.
Entendo que é justamente o caso dos autos. Em que pese o relator tenha bem
asseverado acerca da necessária observância da cogência das regras processuais, notadamente
aquelas previstas nos arts. 14 a 17 do Decreto n° 70.235/72, estou convencido de que a preclusão
de matéria não impugnada na primeira instância pela ora recorrente deve ser afastada. Não
porque o princípio da verdade material deve se sobrepor abstratamente sobre qualquer regra
processual, como se ostentasse uma eficácia prima facie absoluta, mas tendo em vista que as
circunstâncias específicas do caso autorizam o afastamento da preclusão.
Compulsando os autos e com base nas informações trazidas pelo relator, verifico
que a recorrente informa que as retenções totais realizadas pelo Banco Itaú e pelo Banco Safra
estariam devidamente respaldadas, respectivamente, no relatório de fontes pagadoras (fls. 81/82)
e no informe de rendimentos (fl. 114), o que tornaria as retenções sofridas inquestionáveis.
Adicionalmente, para fins de comprovação do oferecimento das receitas
correspondentes a essas retenções à tributação, são anexados ao recurso documentos,
demonstrando a contabilização dos rendimentos em questão, com a indicação das respectivas
contas, o que seria possível verificar nos Razões contábeis, cujos numerários teriam composto os
valores informados nas linhas 22 e 34 da Ficha 06A da DIPJ. Além disso, a recorrente busca
demonstrar a composição das referidas linhas mediante referência às contas contábeis do
balancete analítico que as compõem, fazendo o vínculo com o valor total nessas linhas na DIPJ.
Apresenta também planilhas que demonstrariam que as receitas em pauta, que deram origem ao
IRRF, teriam sido oferecidas à tributação.
Ao que tudo indica, existem agora elementos probatórios que podem ser
suficientes para comprovar as alegações da recorrente, em que pese ela as tenha apresentado de
forma inovadora nessa sede recursal, demandando a necessária verificação das planilhas por ela
elaboradas com sua escrituração contábil e fiscal, visando a confirmar ou não o oferecimento à
tributação das receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do IRRF que compôs o saldo
negativo do IRPJ de 2008 e a utilização do imposto retido.
Portanto, com base na avaliação das alegações trazidas no presente recurso e dos
documentos a ele anexados e acima mencionados, voto pelo conhecimento integral do recurso e
pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade competente da Receita
Federal do Brasil proceda à verificação quanto à tributação das receitas financeiras sobre as
quais houve retenção do IRRF que compôs o saldo negativo do IRPJ de 2008, bem como quanto
à utilização do imposto retido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Schneider Fossati
Fl. 237
DF CARF MF
Original